Tribunal: TJSP
Processo: 0107364-85.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes) em estabelecimento comercial.
2. Materialidade delitiva e autoria não impugnadas e bem demonstradas pela prova coligida.
3. Qualificadora de rompimento de obstáculo – Possibilidade de a perícia ser substituída pela prova oral, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.
4. Pena-base

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes) em estabelecimento comercial.
2. Materialidade delitiva e autoria não impugnadas e bem demonstradas pela prova coligida.
3. Qualificadora de rompimento de obstáculo – Possibilidade de a perícia ser substituída pela prova oral, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.
4. Pena-base estabelecida dentro dos parâmetros legais, justificadamente e com critério de razoabilidade.
5. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não acolhido – Confissão parcial não atenua a pena.
6. Regime prisional fechado corretamente fixado, à vista da culpabilidade acentuada e reincidência dos réus – Interpretação do artigo 33 do Código Penal.
7. Recurso não provido.